Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Os agravantes-devedores opuseram embargos de declaração, no qual suscitaram a não observância do prazo legal para pagamento voluntário da dívida, quando deferida penhora de bens, e o MM. Juiz proferiu nova r. decisão, na qual ratificou a constrição, pois nesse momento já havia transcorrido o referido prazo do art. 523 do CPC sem a quitação do débito, uma vez que os embargos de declaração não o suspendem, art. 1.026 do CPC.
II – Não há nulidade processual a ser declarada, porque inexistente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos agravantes-devedores, que, devidamente intimados, não pagaram a dívida nem manifestarem intenção em fazê-lo.
III – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé aos agravantes-devedores, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
IV – Agravo de instrumento desprovido.